Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-19.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002808-19.2015.8.11.0018
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADOS: JOSIANE OLIVEIRA DA CRUZ, JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra sentença de parcial procedência dos pedidos do autor, proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n.o 2808- 19.2015.811.0018, Cód. 73329.
Sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador, pois se ateve a uma interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor (que nem sempre tem razão), ante os procedimentos adotados pela apelante, posto que estes foram por deveras corretos.
Aduz que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, bem como o registro fotográfico do dispositivo afetado, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.
Alega que a tese de que as provas produzidas pela Concessionária são unilaterais já alcançam um desgaste, e se assim continuarem a ser admitidas, certamente ameaçam ser patrocinadoras de irregularidades, que se repita, são robustas de provas documentais de sua existência.
Aduz que diante da legalidade dos atos praticados pela apelante, resta comprovada a legalidade da fatura, não sendo admissível a declaração de sua inexistência, eis que patente que o medidor da unidade consumidora funcionou de forma irregular, consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação, o que o Judiciário não pode corroborar, o que não acontece na sentença ora vergastada.
Assevera que, independentemente de culpa do recorrido, o que se busca é o recebimento referente à recuperação de consumo, e acrescenta que “a constatação da irregularidade se deu após cumpridas todas as exigências da legislação setorial, sendo confirmada por registro fotográfico, o que a torna incontestável”.
Pontua que, “resta demonstrada a legalidade e exigibilidade da fatura eventual objeto da lide”.
Explica que não realizou qualquer ato ilegal e que não se comprovou nenhum dano moral suportado pelo recorrido.
Destaca que, caso mantido o dano moral, o valor da compensação está desproporcional com o suposto dano sofrido, sobretudo diante da ausência de má-fé de sua parte ou de qualquer ato ilícito.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da petição inicial julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução da compensação por dano moral (Id. 31047491).
Em contrarrazões, a parte apelada informou o falecimento do autor, Sr. Lino Sant Ana da Cruz (Certidão de Óbito de Id. 31047954). Bem como, em sede de preliminar, as herdeiras postulam pela substituição do polo ativo da demanda, no mérito pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 31047950).
Diante deste contexto, foi determinada a intimação da requerida/apelante para que se pronunciasse acerca do pedido, o qual não se opôs (Id. 36490968).
In casu, considerando que o apelado falecido não tem inventário conhecido e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, através da Certidão de Óbito (Id. 31047954), bem como documentos pessoais que comprovam a filiação (Id. 31047952), foi deferido o pedido de habilitação das herdeiras JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ e JOSIANE OLIVEIRA DA CRUZ.
É o relatório.
D E C I D O
Ressai dos autos que o substituído (de cujus), ajuizou a respectiva ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização pelo dano moral, narrando que reside na região rural, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, no 1, km 09, estrada Juara/Juína juntamente com seus familiares, sendo certo que sempre pagou corretamente todas as suas faturas de energia elétrica.
Narrou que no mês de setembro de 2015 retirou sua conta de energia elétrica e foi surpreendido por uma fatura de R$ 463,87 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), valor este que não reflete a sua média de consumo. Argumenta que ao questionar o preposto da requerida quanto a respectiva fatura, foi informado que se tratava de um parcelamento, no montante de R$ 417, 07 (quatrocentos e dezessetes reais e sete centavos) e mais o consumo de 90 kWh e impostos. Afirmou que a concessionária não ofereceu a este nenhuma justificativa da cobrança a maior.
Devidamente citada, a demanda apresentou contestação, alegando que foi realizada vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel do autor, bem como foi realizada pericia por órgão público competente, restando constatada irregularidade no medidor, razão pela qual foi realizado o cálculo, em consonância com as normas da ANEEL, e gerada fatura em questão.
Nesse contexto, em suma, assevera a requerida que o débito discutido nos autos é exigível, eis que apurado em estrito cumprimento as normas da agência reguladora competente, e que não ha conduta ilícita hábil a gerar a responsabilização civil da requerida, precipuamente ante a inocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Finda a instrução probatória, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, confirmando a liminar concedida nos autos, para o fim de declarar a inexistência do débito referente do mês de setembro de 2015, n° 07- 20151680938883-16, com vencimento em 03/09/2015 e o parcelamento de R$ 417,07 (quatrocentos e dezessetes reais e sete centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo índice do INPC desde o arbitramento.
A apelante se insurge nesta instância recursal, postulando pela total improcedência dos pedidos do autor, arguindo, em apertada síntese, que “cumpriu estritamente o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, que o contexto fático demonstra de forma incontestável a existência da irregularidade no imóvel do recorrido, que originou o débito discutido no processo, até pelo histórico das faturas.
Assevera que, independentemente de culpa do recorrido, o que se busca é o recebimento referente à recuperação de consumo, e acrescenta que “a constatação da irregularidade se deu após cumpridas todas as exigências da legislação setorial, o que a torna incontestável”.
Explica que não realizou qualquer ato ilegal e que não se comprovou nenhum dano moral suportado pela apelada. Neste contexto, busca o provimento do recurso para declarar a exigibilidade do débito objeto da lide, bem como afastar a condenação pelo dano moral.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
O cerne da questão cinge-se em aferir a regularidade dos cálculos de recuperação de consumo dos meses de dez/2013 a dez/2014 (doze meses), afirmando a ENERGISA estarem de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como a possibilidade de negativação do nome da usuária, em caso de inadimplência.
Da cobrança a título de recuperação de consumo
De início, vale destacar que o caso concreto trata de relação de consumo sendo cabível, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caracterizando-se a demandada como fornecedora de serviços, enquanto a autora, como destinatário final destes, sustenta a qualidade de consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
Por força da lei consumerista, revela-se de rigor a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.079/90.
Pois bem. A questão é tormentosa, pois de um lado envolve a saúde do sistema de prestação do serviço público essencial de energia elétrica, e de outro, usuários de diferentes classes.
Igualmente, relevante destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica é de caráter público, seja prestado diretamente ou através do regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, em razão de sua essencialidade para a vida digna do cidadão.
No caso, verifico que, em 09/12/2014, a concessionária apelante realizou inspeção no medidor de energia localizado na residência da parte apelada, sendo constatado “ausência de tensão em uma das fases”, o que fazia com que a “energia efetivamente consumida não fosse devidamente registrada pelo aparelho de medição”.
Inicialmente, deve ser destacado que a responsabilidade do titular da unidade sobre os débitos relativos ao consumo efetivamente utilizado independe de prova de sua autoria em relação às irregularidades eventualmente constatadas no sistema de medição.
Outrossim, observo que, no caso, não houve a retirada do medidor para ser submetido a AVALIAÇÃO TÉCNICA a ser realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, sendo realizada concreto apenas a inspeção in loco emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção no 351082, o qual foi assinado pelo “LINO SANT’ANA DA CRUZ,”, titular da unidade consumidora, tendo sido, na oportunidade, constatada a irregularidade no medidor.
Nesse ponto, é possível constatar que o procedimento adotado pela empresa distribuidora de energia não obedeceu estritamente ao disposto no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, cujo teor determina a adoção de providências em caso de indício de procedimento irregular.
Os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, embora a parte apelada tenha sido notificada sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada internamente, por meio de estimativa. Acresce-se a isso, que embora tenha havido a constatação da irregularidade, com a manutenção realizada no local sem necessidade de retirar o medidor para perícia, não há provas de ocorrência do consumo "irreal", apta a legitimar a cobrança em debate, pois, depois de sanada a irregularidade, o que restou verificado é que o padrão de consumo da apelada manteve-se próximo ao anterior, conforme se verifica das faturas colacionadas na exordial (Id. 31044473).
Nesse sentido, flagrante a ofensa ao que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca do assunto, senão vejamos:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; §2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)
§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.
Ou seja, tudo leva crer que o procedimento que apurou a suposta irregularidade no medidor da UC do autor, foi feito unilateralmente, e, posteriormente, foi utilizado para cobrar o valor final da fatura, em R$ 417,07 (quatrocentos e dezessete reais e sete centavos), o que viola as garantias ao contraditório e à ampla defesa, utilizando como válido trabalho realizado unilateralmente.
E neste sentido, esta Câmara Cível já se posicionou:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).
Com tais considerações, tendo em vista que a requerida não comprovou, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, as irregularidades apontadas no TOI de Id. 31044990, pois se trata de documento isolado, desacompanhado do registro fotográfico, ônus que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade dos procedimentos por ela adotados no âmbito administrativo, com a consequente declaração de inexistência do débito apurado unilateralmente por aquela.
Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO, "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).
Desta forma, não há que se falar em utilização de energia sem a devida contraprestação, pois resta clara a ilegalidade da cobrança perpetrada pela recorrente, pelo que o débito em comento deve ser declarado nulo, nos moldes da sentença singular.
Do dano moral
Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).
Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.
É o que ocorre no presente caso. Ao cobrar dívida inexigível e ameaçar suspender o fornecimento de energia ante a fatura de recuperação de consumo, o que lhe gerou dano, deve arcar com a indenização por dano moral.
Por oportuno, veja-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ.Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017-destaquei).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1.A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in reipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016-destaquei).
Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, passo a análise.
O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
Nesse sentido, são os ensinamentos do civilista FLÁVIO TARTUCE, que assim preceitua:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Método, 2015).
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
A compensação deve, portanto, ser proporcional à dor sofrida pela parte autora, considerando-se justa e equânime a verba fixada pelo Juízo singular no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às condições econômicas da parte apelante e da apelada, vejo como correta a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora